Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO ONDE TRAMITA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU ACESSORIEDADE. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Produção antecipada de prova autônoma requerida com fundamento no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, mesmo quando tenha por objeto a exibição de documentos que eventualmente poderão respaldar medidas judiciais em outra demanda, não se confunde com a exibição incidental de documentos prevista no artigo 401 do Código de Processo Civil.
II. Produção antecipada de provas fundada no inciso III do artigo 381 do Código de Processo Civil representa ação probatória autônoma que não se vincula, por conexão ou acessoriedade, a nenhuma outra demanda.
III. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.